Tribunal: TJDFT
Processo: 0739523-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, I e IV, e 485, I, do CPC, em razão do descumprimento da determinação de emenda para adequação do pedido e atualização do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Estabelecer se é cabível o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, diante do descumprimento da ordem judicial de emenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 321 do CPC impõe ao autor a obrigação de corrigir vícios ou irregularidades da petição inicial quando intimado, sob pena de indeferimento.
4. No caso em exame, foi concedido prazo para emenda, com indicação clara da necessidade de especificar o valor do pedido e atualizar o valor da causa. A parte limitou-se a requerer reconsideração, sem cumprir a determinação.
5. A exigência de emenda não configura formalismo excessivo, mas requisito essencial para delimitar a relação jurídica submetida à apreciação judicial.
6. O indeferimento da inicial não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois o art. 486 do CPC possibilita a propositura de nova ação, desde que sanados os vícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. O descumprimento da determinação de emenda da petição inicial autoriza o indeferimento e a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC. 2. A exigência de emenda não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois é possível a propositura de nova ação após a correção dos vícios apontados pelo juiz."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, 322, 324, 330, I e IV, 485, I, 486, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 2065641, 0782383-03.2025.8.07.0016, 3a Turma Recursal, DJe 24/11/2025; e Acórdão no 1983493, 0749533-72.2024.8.07.0001, 7a Turma Cível, DJe 10/04/2025.